Tribunal: TJMT
Processo: 0001565-60.2012.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001565-60.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 458.527.236-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL— EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — ABANDONO DE CAUSA — NÃO CONFIGURADA –

RECURSO PROVIDO.

Para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente.

Não configurada a inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em abando da causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se se
Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (id. 3608489) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
a caracterização do abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que denota desinteresse no prosseguimento da lide, assim, não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

A
fiança que “a não localização de bens para indicação á penhora enseja a suspensão do processo, com fulcro no art. 791, inciso III, do CPC e não sua extinção”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (id. 3608495 e 3608496).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...]
Na forma do art. 485, III, CPC/2015, será extinto o processo, sem resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Para se extinguir o feito, sem julgamento do mérito, por abandono de causa, imprescindível que se cumpra a exigência de intimação pessoal da parte para que supra a falta. (TJ-MG - AC: lO188150031766001 MG, Relator: Monica Libânio, Data de Julgamento: 07/08/0017, câmaras Cíveis / 11a CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 18/08/2017) ISSO POSTO, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, III do CPC
.
. [...] (id. 3608489).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente da CDA n.o 20126045, em que a inicial foi protocolada no dia 9 de maio de 2012 (id. 3602770) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 16 de maio do mesmo ano (id. 3607388).

O executado foi citado pessoalmente em 31 de agosto de 2012 (id. 3607390) e, por não ter realizado pagamento do débito ou garantido o juízo, na data de 18 de março de 2013, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas do executado (id. 3607392), a ser deferido em 30 de agosto de 2013 (id. 3607394) que, por sua vez, restou infrutífera (id. 3607395).

Em 08 de setembro de 2013 foi proferido despacho determinando que a exequente indicasse bens à penhora (id. 3607396). Na data de 26 de novembro de 2013 a Fazenda Pública solicitou a busca no sistema RENAJUD com a finalidade de averiguar a possível existência de veículos automotores em nome do executado (id. 3607397), cujo pedido foi indeferido (id. 3608451). .

O
exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 120 dias (id. 3608455). O pedido foi deferido (id. 3608456).

O exequente requereu nova suspensão do feito pelo prazo de 90 dias (id. 3608457), cujo pedido foi deferido (id. 3608459).

Em 08 de junho de 2015, a Fazenda Pública requereu expedição de novo “Bacen Jud” nas contas do executado (id. 3608462). O pedido foi indeferido (id. 3608464).

No id. 3608483 consta comprovante de bloqueio de parte do valor da divida na conta do executado.

Foi proferido novo despacho determinando a intimação do exequente para dar prosseguimento no feito, indicando bens à penhora (id. 3608484).

Em 04 de maio de 2018, a Fazenda Pública solicitou a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal “
requisitando cópia da última declaração de imposto de renda do executado
” (id. 3608486).

Na data de 30 de maio de 2018, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (id. 3608489).

Pois bem.

N
o caso dos autos, observa-se que o motivo que ensejou a extinção do processo foi a ausência de indicação de bens à penhora pelo credor, no entanto, em visita aos autos, verifica-se que o exequente vem buscando incessantemente o recebimento de seu crédito.

Assim, é claro que, em consonância com o artigo 2o do Código de Processo Civil, o processo depende da atuação das partes, em especial do Autor, nessa fase do procedimento, contudo, a ausência de provimento das partes não enseja, tecnicamente, a hipótese prevista no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

A dificuldade na localização de bens penhoráveis, não retira do exequendo o interesse de agir do feito, e nem retirar a procedibilidade da ação. Não há permissivo legal que autorize em sede de execução fiscal, reconhecer-se o abandono de causa pela dificuldade na busca de bens penhoráveis.

No entanto, o arquivamento sem baixa na distribuição é o procedimento legal a ser adotado caso o credor não tenha interesse, por ora, em prosseguir com a execução, o que não se extrai dos autos, que o credor continua postulando na busca de bens.

Mostra-se desacertado o entendimento de que a dificuldade de se encontrar patrimônio, retire os requisitos de procedibilidade do feito, pelo contrário, ativa ainda mais a necessidade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido colho precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO
FISCAL
– ISSQN – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 EM VIGOR NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ORIUNDOS DO ELEVADO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO (ART. 267, VI, DO CPC/73)– DÉBITO NÃO EXTINTO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO (ART. 580 DO CPC/73)– INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIAS DO ART. 267, I E II, § 1o, DO CPC NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA CAUSA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PERÍODO INFERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a sentença impugnada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação.

Nos termos do artigo art. 580 do CPC/73, a perda superveniente do interesse de agir nas ações de execução ocorre somente com a extinção do crédito executado.
Diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir.
A extinção do processo por
abandono
da causa exige a prévia intimação pessoal da parte exequente, com as advertências do artigo 267, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, não realizada nos autos.
Para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja,
suspensão
do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente.
Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da
suspensão
do processo, não configura a prescrição intercorrente.
(N.U 0010017-34.2004.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019).

No mais, para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente.

Com efeito, diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução pela Fazenda Pública, não há que se falar em abandono de causa, em razão da demora na localização de bens do devedor.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021